Tribunal: TJSP
Processo: 2049279-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Insurgência contra a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pela agravada para determinar que a agravante arque com a fisioterapia e o transporte daquela para as sessões, comprovando-as nos autos em até 15 dias, sob pena de multa – Verossimilhança das alegações autorais – Perigo de dano existente – Manutenção da decisão agravada que se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Insurgência contra a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pela agravada para determinar que a agravante arque com a fisioterapia e o transporte daquela para as sessões, comprovando-as nos autos em até 15 dias, sob pena de multa – Verossimilhança das alegações autorais – Perigo de dano existente – Manutenção da decisão agravada que se impõe – Negado provimento.